Tribunal: TJSP
Processo: 1000483-41.2024.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, parágrafo 1o, inciso I, c.c. Art. 485, inciso I, todos do CPC, determinando, por força do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição – Admissibilidade - Justiça gratuita indeferida em primeiro grau – Não atendimento da determinação judicial de apresentação de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, parágrafo 1o, inciso I, c.c. Art. 485, inciso I, todos do CPC, determinando, por força do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição – Admissibilidade - Justiça gratuita indeferida em primeiro grau – Não atendimento da determinação judicial de apresentação de documentação para análise da pretensão da gratuidade – Prazo transcorrido "in albis", sem que tenha havido o recolhimento das custas judiciais – Ausência de pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo – Renovação do pedido em grau recursal, sem comprovação de tratar de "necessitado" que cuida a lei - Concessão dos benefícios da justiça gratuita, ademais, que opera efeitos "ex nunc", de modo que, se fosse caso de concessão, não retroagiria para alcançar fatos anteriores ao seu deferimento – Custas em aberto e preparo recursal que devem ser recolhidos, sob pena de inscrição na dívida ativa - Recurso improvido, com observação.